Tribunal: CARF
Processo: 17227.720404/2020-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.720404/2020-13
ACÓRDÃO
1301-007.784 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
INTEGRA OFFSHORE LTDA
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2015
PAGAMENTO SEM CAUSA. OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE
PROVA PELO FISCO.
Não restando caracterizada pelo Fisco a inidoneidade das despesas
incorridas, a parcela do lançamento, que teve por motivação essa suposta
infração, deve ser cancelada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício, nos termos do voto do Relator.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de Recurso de Ofício interposto face a Acórdão de 1a instância que
considerou a “Impugnação Procedente”, tendo por resultado “Crédito Tributário Exonerado”.
Fl. 6361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.784 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720404/2020-13
2
2.

Foi lavrado Auto de Infração (AI), de e-fls. 21/28, referente a IRRF sobre
pagamentos sem causa ou de operação não comprovada referente ao ano-calendário de 2015,
com qualificação da multa de ofício. O Contribuinte foi dele cientificado em 17/12/2020 (e-fls. 33).
A autuação está sumarizada no Termo de Verificação Fiscal (TVF), de e-fls. 2/20, nestes termos:
2.1.

A “Integra Offshore é uma sociedade de propósito específico, formada entre
Mendes Júnior Trading Engenharia S/A (com 51% de participação) e OSX Construção Naval S/A
(com 49% de participação), para construir módulos que compõem as plataformas flutuantes de
produção, armazenamento e descarga de petróleo e gás chamadas de P67 e P70”.
2.2.

Informa que nos “trabalhos da Operação Lava Jato em Curitiba, o Ministério Público
Federal apurou diversos fatos que o levaram à conclusão de que houve corrupção, fraude em
licitação e lavagem de dinheiro na contratação da construção dos módulos das plataformas P67 e
P70”.
2.3.

Nos parágrafos seguintes, faz algumas transcrições de trechos de delação premiada
de pessoas que ocupavam cargos de gestão nas empresas que compunham o consórcio formador
da Autuada. Em tais depoimentos, há afirmações no sentido de terem ocorrido superfaturamento
em contratações da INTEGRA e que o montante superfaturado teria sido repassado a políticos
envolvidos. Tal sobrepreço indicaria a inexistência de causa dos valores pagos ensejando a
tributação pelo IRRF.
2.4.

Além das empresas citadas na delação premiada, o Fisco entendeu que a empresa
contratada para prestação de serviço de hotelaria para a autuada não existia de fato, concluindo
que os pagamentos realizados também não teriam causa comprovada.
2.5.

Na intenção de buscar provas acerca do superfaturamento nos contratos da Integra
com suas fornecedoras a autoridade fiscal solicitou uma série de documentos e informações:
“24. Neste quadro, foram enviadas intimações para a fiscalizada Integra Offshore e
para as diligenciadas abaixo identificadas, no sentido da detalhada comprovação de
fornecimentos, prestações de serviços e causas de pagamentos:
• Tecna Brasil Ltda, CNPJ 03.611.554/0001-13
• Isolux Projetos e Instalações Ltda, CNPJ 07.356.815/0001-57
• R A Dobyenski Hotelaria e Serviços EIRELI, CNPJ 19.165.613/0001-07
• Veolia Water Technologies Brasil Ltda, CNPJ 96.591.128/0001-46
• Chemtech Serviços de Engenharia e Software Ltda, CNPJ 30.127.872/0001-86
...
27. A Integra Offshore apresentou os documentos solicitados, sem fazer qualquer
esclarecimento mais detalhado.
Fl. 6362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.784 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720404/2020-13
3
28. A Tecna juntou os documentos solicitados no dossiê de comunicação com o
contribuinte 10010.071101/0819-12, exceto os referentes aos custos, sem fazer
qualquer esclarecimento mais detalhado.
29. A Chemtech juntou os documentos solicitados no dossiê de comunicação com o
contribuinte 10010.071097/0819-92, inclusive os referentes aos custos, sem fazer
qualquer esclarecimento mais detalhado.
30. A Veolia juntou os documentos solicitados no dossiê de comunicação com o
contribuinte 10010.071102/0819-67, inclusive os referentes aos custos, sem fazer
qualquer esclarecimento mais detalhado.
31. A RA A Dobyenski Hotelaria não foi encontrada em seu endereço.
...
Análise dos fatos apurados
33. Pesa contra a Integra Offshore grave suspeita de superfaturamento em vendas
de módulos para duas plataformas da empresa Tupi BV do grupo Petrobras. O
faturamento total foi de US$ 922 milhões.
34. O superfaturamento teria se viabilizado em troca de pagamentos a agentes
públicos e privados.
35. Ex-Diretores da OSX com atuação direta sobre os negócios em causa
confirmaram a existência do superfaturamento e dos pagamentos a agentes
públicos e privados.
36. Oito módulos produzidos pela Integra Offshore para as plataformas P67 e P70
foram avaliados, em 26/08/16, por perito contratado pela RFB, quando de sua
exportação para montagem na China [e-fls. 177/478]. O perito calculou um
sobrepreço total de US$ 175.249.197,00 em relação a alguns desses módulos. A
Integra Offshore foi intimada a esclarecer a diferença, em 23/09/16, e não
concordou com a avaliação do perito. Os documentos fazem parte do dossiê
10010.025494/1016-91.
...
39. Em testemunho prestado ao MPF, Ivo Dworschak Filho, ex-Diretor de Construção
da OSX à época dos negócios, afirmou que os preços praticados no mercado
internacional para os serviços prestados pela Chemtech giravam em torno de 2,5 a
3,5% do valor do contrato principal, no caso US$ 922 milhões, mas a Integra
Offshore aceitou pagar algo entre 8 e 12%.
40. Ainda, segundo o testemunho de Ivo Dworschak Filho, no caso da Veolia, o
superfaturamento de dava por meio de aditivos contratuais onde os valores iniciais
acabavam sendo duplicados, a despeito do modelo de produção adotado de
Fl. 6363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.784 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720404/2020-13
4
plataformas replicantes favorecer a redução de custos, uma vez que a planta da
primeira plataforma se replica para as demais.
41. A Integra Offshore foi intimada a apresentar comprovação detalhada das
compras efetuadas junto a estes fornecedores e limitou-se a juntar os documentos
usuais dos negócios, não tendo apresentado nenhuma explicação quanto à
formação dos preços contratados, apesar das graves suspeitas que pairam sobre os
valores constantes dos documentos apresentados.
42. Poderia a Integra Offshore ter apresentado o resultado de cotações realizadas a
época dos negócios ou documentos referentes a negócios realizados entre outros
participantes isentos do mercado.
43. De outro lado, as fornecedoras da Integra Offshore seguiram a mesma linha nas
respostas às intimações.
44. A Tecna não apresentou nenhum documento de comprovação de seus custos, se
limitando a apresentar os boletins de medição que apenas repetem os valores
contratuais, exatamente estes que estão sob escrutínio.
...
47. A Chemtech apresentou uma lista de valores formadores do custo, sendo eles
basicamente relativos a mão-de-obra, como é natural na prestação de serviços de
engenharia em geral.
...
51. A Veolia Brasil apresentou apenas os documentos do custo do fornecimento
nacional, no valor total de R$ 12,5 milhões. Entre os documentos apresentados há
os que foram emitidos em 2016. De outro lado, o faturamento integral do contrato
ocorreu por meio de notas fiscais de revenda e venda de equipamentos e
componentes emitidas nos anos de 2014 e 2015, totalizando R$ 83,5 milhões.
52. Desta forma, o fornecimento estrangeiro do Grupo Veolia não foi objeto de
qualquer comprovação.
53. Note-se que Chemtech e Veolia não apresentaram um demonstrativo da
formação do custo dos produtos e serviços vendidos, assim como não fizeram a
devida vinculação dos documentos aos custos, ao menos como exemplo.
...
55. A R A Dobyenski Hotelaria, com nome fantasia de Hotel Dubai RJ, foi constituída
em 22/10/13. Não tem e nunca teve sequer endereço conhecido, já que sua sede
registrada permanece a mesma. Seu único sócio não dispõe de patrimônio
significativo informado nas Declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física. O
número de segurados informados nas GFIP apenas em quatro meses desde a
Fl. 6364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.784 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720404/2020-13
5
constituição da empresa atingiu a cinco pessoas, aí incluído o próprio titular que é o
único segurado registrado na maior parte do período. Os recolhimentos de tributos
federais são insignificantes e as DCTF foram apresentadas apenas no período de
faturamento contra a Integra Offshore.
...
Conclusão
58. Por todo o exposto, entendo que não foram comprovadas as realizações dos
negócios objetos dos contratos firmados pela Integra Offshore com a Tecna e a R A
Dobyenski, devendo ser inteiramente glosadas as despesas deduzidas e tributados
os pagamentos efetuados pelo Imposto de Renda Retido na Fonte sobre Pagamento
sem Causa.
59. No caso da Chemtech e da Veolia, a glosa de despesas e a tributação do IRFonte
devem recair sobre 20% dos valores deduzidos e pagos, percentual este adotado
conservadoramente frente aos 50% informados por Ivo Dworschak Filho.
...
62. Presente no caso o evidente intuito de fraude a autorizar a majoração da multa
para 150%, conforme previsto no art. 44, inciso I, § 1o da Lei 9.430/96. Isto porque
se mostra claro o dolo de conduta existente na emissão de documentos da Integra
Offshore que disfarçam a verdadeira natureza das operações praticadas e
consequentemente tendem a impedir ou retardar o conhecimento por parte da
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal” (grifou-se; negritou-se).
3.

Irresignado, em 15/01/2021 (e-fls. 4346), o Contribuinte apresentou Impugnação
(e-fls. 4349/4388), em que aduziu, em síntese:
“IV – PRELIMINARES DE NULIDADE
IV.1. CERCEAMENTO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO
Ficará evidente ao longo da presente Impugnação que as conclusões adotadas pela
fiscalização se fundamentam exclusivamente na petição inicial do Ministério
Público Federal (MPF) de requisição de medidas cautelares criminais objeto do
processo no 5035133-59.2016.4.04.7000, na qual o MPF cita declaração prestada
pelo Sr. Eduardo Costa Vaz Musa e depoimento do Sr. Ivo Dworschak Filho.
...
Não há, ainda, qualquer referência ou traslado no Termo de Verificação Fiscal das
eventuais provas juntadas pelos Srs. Eduardo Costa Vaz Musa e Ivo Dworschak Filho
para comprovar as infundadas alegações. Da mesma forma, não foi juntado no
processo a íntegra do processo criminal mencionado pela fiscalização.
Fl. 6365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.784 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720404/2020-13
6
...
Da mesma forma, a falta de acesso ao processo cautelar administrativo impede que
a Impugnante tenha ciência de todo o contexto, fatos e fundamentos que ensejaram
as declarações. Há que se destacar, nesse ponto, que a Impugnante não tem
conhecimento de nenhuma denúncia efetivamente oferecida pelo MPF com base
nos fatos que serviram de fundamento ao lançamento ora impugnado.
Da mesma forma, a fiscalização utiliza o resultado das diligências realizadas nas
empresas contratadas pela Impugnante bem como informações contábeis-fiscais
das contratadas (SPED), cuja documentação não foi disponibilizada à Impugnante.
...
Assim sendo, é imprescindível que o sujeito passivo tenha acesso a toda e qualquer
documentação utilizada na fase de fiscalização para que possa exercer seu direito
de rebatê-las, o que não ocorreu.
No presente caso, em que há imputação de superfaturamento, fraude e dolo na
emissão de documentos com suposta intenção de disfarçar a verdadeira natureza
das operações praticadas, o acesso é ainda mais vital.
Tal omissão implica em inafastável prejuízo à defesa da Impugnante, uma vez que
esta não consegue identificar com exatidão quais as bases das graves acusações
formuladas contra si, restando impedida de praticar livremente seu direito
constitucional à ampla defesa e ao contraditório.
...
IV.2. DA INEXISTÊNCIA DE PROVA ACERCA DOS FATOS ALEGADOS
Conforme exposto no item acima, as alegações da fiscalização se fundamentam
exclusivamente na petição inicial do Ministério Público Federal (MPF) de requisição
de medidas cautelares criminais objeto do processo no 5035133-59.2016.4.04.7000,
na qual o MPF cita declaração prestada pelo Sr. Eduardo Costa Vaz Musa e
depoimento do Sr. Ivo Dworschak Filho.
Veja-se que a fiscalização sequer se apoia nos próprios depoimentos/declarações
originais do Sr. Eduardo Costa Vaz Musa e do Sr. Ivo Dworschak Filho. Ela se apoia
nas alegações contidas na petição inicial do Ministério Público Federal (MPF) e nas
percepções do MPF para requisição de medidas cautelares criminais. Não se trata
sequer de uma denúncia!
...
Destaque-se que, nos termos do artigo 3o-A da Lei no 12.850, incluído pela Lei no
13.964/2019, o ‘acordo de colaboração premiada é negócio jurídico processual e
meio de obtenção de prova, que pressupõe utilidade e interesse públicos’, não sendo
Fl. 6366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.784 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720404/2020-13
7
possível considerar acordos de colaboração, depoimentos e declarações como prova
em si mesmo.
Para além dos depoimentos dos Srs. Ivo Dworschak Filho e Eduardo Costa Vaz Musa,
não resta qualquer outro indício para sustentar as imputações feitas pela
autuação.
...
Além das alegações do MPF, a Fiscalização sustenta o lançamento no argumento de
que a Impugnante e as demais empresas não teriam prestados informações
suficientes.
...
A Fiscalização também sustenta, como prova do suposto superfaturamento, que as
informações constantes no SPED da TECNA indicariam ‘grande margem de lucro’ e
‘resultado expressivo’ nos anos de 2013 e 2014. Ora Ilmos. Julgadores, o lançamento
ora impugnado diz respeito ao ano-calendário de 2015! As apurações de 2013 e
2014 nada têm a ver.
...
No tocante à VEOLIA ESCÓCIA, a Fiscalização aduz que ‘o fornecimento estrangeiro
do Grupo Veolia não foi objeto de qualquer comprovação.’ Ocorre que a Fiscalização
somente havia solicitado informações sobre VEOLIA WATER TECHNOLOGIES BRASIL
LTDA.
...
V – DA PRELIMINAR | DECADÊNCIA PARCIAL
...
Tendo-se em vista que os supostos créditos tributários ora em cobrança referem-se
a fatos geradores que remontam ao período compreendido entre janeiro e
dezembro de 2015, e que a autuação foi lavrada em dezembro de 2020, resta nítida
a extinção de maior parte dos créditos pela decadência, na forma do art. 156, V, do
Código Tributário Nacional.
Dessa forma, por ter ocorrido a decadência do direito à prática de um ato positivo
de lançamento, pressuposto indispensável à cobrança e, no sentido de toda a
fundamentação anteriormente exposta, o Impugnante requer que seja reconhecida
a extinção parcial dos supostos débitos tributários relacionados aos rendimentos
anteriores a dezembro de 2015.
...
VI – DOS CONTRATOS OBJETO DA PRESENTE AUTUAÇÃO
Fl. 6367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.784 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720404/2020-13
8
...
A Impugnante contratou a empresa R A DOBYENSKI HOTELARIA E SERVIÇOS EIRELI
para prestação de serviços de hotelaria e serviços de gerenciamento de seus
colaboradores alocados no site do Porto do Açu, conforme se verifica do Contrato de
Prestação de Serviços INTEGRA no 640-039/2013, seus anexos e Aditivos (Doc. 07)
[e-fls. 4429/4539], compreendendo o oferecimento de 47.091 (quarenta e sete mil e
noventa e uma) diárias, no valor de R$37,00 (trinta e sete reais) cada.
A análise da proposta técnica e comercial (Anexo IV) do Contrato demonstra que o
serviço de hospedagem compreendeu o fornecimento de ‘pousadas alojamentos,
com manutenção, limpeza, fiscalização, garantindo comodidade e segurança de
todos os alojados’ para 300 (trezentos) colaboradores da Impugnante.
...
Por essa razão, uma das primeiras parcerias celebradas foi com a CHEMTECH
SERVIÇOS DE ENGENHARIA E SOFTWARE LTDA., empresa do GRUPO SIEMENS,
amparada pelo Contrato no MJTE-OSX 001/2012, Anexos e Aditivos (Doc. 09) [e-fls.
4797/4874]. A CHEMTECH é altamente qualificada e respeitada nas suas áreas de
atuação, em especial na área de desenvolvimento e execução de projetos de alta
complexidade, possuindo expertise, softwares, know-how e tecnologias próprias.
...
A Impugnante apresentou à Fiscalização vasta documentação relacionada a esse
contrato e novamente as colocará à disposição da Autoridade Julgadora.
A despeito disso, a Fiscalização se baseia nas alegações do Sr. Ivo Dworschak Filho,
sem qualquer tipo de verificação e provas, segundo as quais haveria um
superfaturamento nesse contrato, uma vez que a comissão contratada seria de 8% a
12%, enquanto a prática internacional pratica comissões de 2,5% a 3,5%...
...
Ora, por uma aritmética simples verifica-se que a alegação feita não se sustenta.
Considerando a cotação do dólar na época da celebração do Contrato entre a
Impugnante e a TUPI-BV, o valor de US$ 922 milhões correspondiam
aproximadamente a R$ 1,867 bilhões.
Dessa forma, considerando que o valor total do contrato celebrado entre a
Impugnante e a CHEMTECH era inicialmente de R$ 57 milhões, verifica-se que a
comissão representaria aproximadamente 3,05% do valor total do contrato
principal, exatamente dentro dos preços de mercado informado pelo Sr. Ivo
Dworschak Filho.
...
Fl. 6368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.784 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720404/2020-13
9
Observa-se outro absurdo da autuação fiscal: de acordo com o Termo de Verificação
Fiscal, o Sr. Ivo Dworschak Filho teria informado um superfaturamento de 50% do
contrato. A despeito disso, de forma deliberada e sem qualquer respaldo legal ou
documental, a Fiscalização presumiu por conservadorismo um superfaturamento de
20%.
A atividade da autoridade fiscal é vinculada e obrigatória, conforme determinação
do art. 142, § único do CTN, não podendo a Fiscalização se valer de juízos ou
ponderações aleatórios, fora dos parâmetros legais e sem qualquer suporte fático
que o sustente.
...
A Impugnante celebrou com a VEOLIA WATER TECHNOLOGIES BRASIL LTDA ‘VEOLIA
BRASIL’ contrato para fornecimento de equipamentos e materiais destinados às
plataformas P-67 e P-70, como bombas e filtros, bem como a supervisão técnica da
montagem e dos testes dos Módulos 11, conforme se verifica da leitura conjunta do
Contrato no 640.SP.006/2013 ‘FEN’ e seus Aditivos (Doc. 10) [e-fls. 4876/5226].
Paralelamente, a Impugnante celebrou com VWS WESTGARTH LTD ‘VEOLIA
ESCÓCIA’, o Contrato no 640.SP.007/2013 “FMI” (Doc. 11) [e-fls. 5229/5661], que
tinha como objeto o fornecimento dos Módulos 11, parcialmente montados,
incluindo a engenharia de detalhamento dos mesmos, fornecimento das estruturas
metálicas, equipamentos e materiais, e realização de testes.
...
A fragilidade das informações alegadamente prestadas pelo Sr. Ivo Dworschak Filho
é tanta, que os valores mencionados em seu depoimento, ou aumentos no preço por
Aditivos, não têm qualquer relação com a realidade dos contratos...
...
Conforme se verifica pela análise dos Contratos FMI, FEN e Principal e seus Aditivos,
jamais ocorreu aumento no valor da contratação nos percentuais mencionados pelo
depoente. Tais valores sequer foram conferidos pela Fiscalização, sendo tratados
como verdade incontestável, em que pese as informações terem sido
disponibilizados em atendimento do TIF.
...
Cumpre ainda ressaltar que, no tocante ao resultado da diligência realizada com a
VEOLIA, a fiscalização não produziu nenhuma prova contrária ao que sustenta a
Impugnante. Muito pelo contrário, conforme se verifica dos trechos a seguir, a
VEOLIA juntou todos os documentos solicitados, inclusive referentes ao custo [item
‘30’ do TVF] ...
Fl. 6369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.784 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720404/2020-13
10
...
Por fim, relativamente à contratação da TECNA BRASIL LTDA. e da ISOLUX
PROJETOS E INSTALAÇÕES LTDA., objeto do Contrato INTEGRA no 640-025/2013
(Doc. 14) [e-fls. 6076/6100], a Impugnante esclarece que tinha por objeto a
identificação, coleta de preços, análise de propostas comerciais e tabulação de
fornecedores do processo de contratação de equipamentos e/ou componentes a
serem indicados, aprovados, contratados e gerenciados pela Impugnante.
...
No curso da fiscalização, objetivando comprovar as infundadas alegações, foram
expedidas intimações à TECNA e à ISOLUX. Entretanto, o Termo de Verificação traz
informações desencontradas, continua se referindo a períodos que não estão sob
análise e pretende punir a Impugnante em razão do formato da escrituração da
TECNA...
...
Ademais, a documentação apresentada (Doc. 15) [e-fls. 6102/6128] comprova que
os serviços contratados à TECNA/ISOLUX foram devidamente realizados, de modo
que deve ser afastada a alegação do Termo de Verificação Fiscal de que os serviços
objeto do Contrato não foram realizados e que teria havido pagamento sem causa,
devendo a tributação dos pagamentos efetuados à TECNA devem ser integralmente
cancelados.
VII - DA INFUNDADA ALEGAÇÃO DE SUPERFATURAMENTO
– ILEGAL
ARBITRAMENTO DA MARGEM (CHEMTECH E VEOLIA)
...
Simplesmente a fiscalização arbitrou um percentual aleatório, desprovido de
qualquer fundamento fático ou técnico, para exigir o IRRF e glosas as despesas.
Em verdade, essa redução do percentual do suposto superfaturamento de 50% para
20%, com base num também suposto conservadorismo, revela que a própria
Fiscalização não tem elementos para confirmar o superfaturamento. Ou seja, a
Fiscalização sequer está convicta do superfaturamento alegado pelo Sr. Ivo
Dworschak Filho, tanto que o adota como meia verdade.
...
Não pode a fiscalização simplesmente em razão de um depoimento afirmando a
existência de faturamento, adotar como verdade a existência de superfaturamento,
terceirizando à Impugnante a responsabilidade de comprovação de que os valores
pagos estão de acordo com o mercado.
Fl. 6370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.784 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720404/2020-13
11
O ente arrecadador pretende atrair legalidade à autuação mediante menção ao art.
909, II, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 9.580, de
2018 (RIR/2018). Entretanto, o inciso em questão não é aplicável ao caso, uma vez
que todos os esclarecimentos foram prestados de forma absolutamente
satisfatórias.
...
Por fim, apenas de modo a rebater integralmente as alegações feitas, ao contrário
do que presume a fiscalização, a mera alegação de que houve o pagamento de
propina não comprova nem pressupõe a existência de superfaturamento.
...
VIII – DA BITRIBUTAÇÃO | ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA FAZENDA PÚBLICA
Como se não bastassem os argumentos anteriores, é preciso ressaltar que a
presente autuação pretende tributar valores que foram, em princípio, regularmente
levados à tributação pelas empresas contratadas, no regular exercício de suas
atividades.
...
IX – DO LAUDO PERICIAL | TERMO DE INTIMAÇÃO SAANA No5/2016
O Termo de Verificação Fiscal faz referência a um laudo pericial elaborado por um
perito contratado pela Receita Federal do Brasil que supostamente teria
comprovado a existência de superfaturamento em 8 (oito) módulos produzidos pela
Impugnante para as plataformas P-67 e P-70 ...
Ao informar que a Impugnante simplesmente ‘não concordou com a avaliação do
perito’, o Termo de Verificação Fiscal deixa de apontar que a Impugnante ofereceu
detalhada resposta ao Termo de Intimação SAANA no 05/2016 (Doc. 16) [e-fls.
6130/6320], aceita pela própria Receita Federal para averbar as exportações da
Impugnante.
...
Após a prestação das informações, houve a averbação de todos os Registros de
Exportação, conditio sine qua non para o encerramento do regime especial ao qual
estava submetido à Impugnante, regulado pela Instrução Normativa no 513/2005,
que trata da aplicação do regime aduaneiro especial de entreposto aduaneiro de
bens destinados à pesquisa e lavra de jazidas de petróleo e gás natural em
construção ou conversão no País, contratadas por empresas sediadas no exterior.
...
X – DA MULTA APLICADA | IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA
AGRAVADA E SEU EVIDENTE CARÁTER CONFISCATÓRIO
Fl. 6371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.784 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720404/2020-13
12
...
Em vista de todo o exposto supra, revela-se inaplicável ao caso a qualificação da
multa, uma vez que a sua qualificação pressupõe o dolo e o dolo não se presume.
...
Não existe qualquer comprovação ou mesmo indícios carreados aos autos que
corroborem as alegações mencionadas pelo MPF em sua petição. A autuação se
fundamenta exclusivamente em informações e juízos de valor do MPF, conforme se
verifica nos seguintes itens do Termo de Verificação Fiscal... [reproduz itens ‘9’ a
‘12’, ‘14’ e ‘16’ do TVF]
...
Os excertos acima demonstram, com clareza, que a Fiscalização tomou por base
informações, afirmações e juízos de valor alegados pelo MPF em sua petição inicial
de requisição de medidas cautelares, e não no próprio depoimento e na própria
declaração dos envolvidos, bem como não acostou ou quiçá apontou provas dos
fatos alegados. Tanto é que o Termo de Verificação Fiscal afirma que pesam contra
a Impugnante graves suspeitas.
...
Tal entendimento, pacificado naquele órgão, foi objeto da Súmula CARF no 14:...
...
Ressalte-se que, no Termo de Verificação Fiscal, não há qualquer alegação quanto a
eventual conduta da Impugnante tendente a impedir ou retardar a ocorrência do
fato gerador.
Em verdade, a Impugnante não só declarou todos os valores pagos às empresas
contratadas, e forneceu toda a documentação solicitada, como estas estavam em
total conformidade com as informações prestadas pelas empresas diligenciadas,
como reconhecido pela fiscalização [reproduz item ‘57’ do TVF]” (grifou-se;
negritou-se).
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, consubstanciada no Ac. no
106-035.700 – 12a TURMA/DRJ06, proferido em sessão realizada em 23/08/2023 (e-fls.
6331/6354), de que se deu ciência ao Contribuinte em 03/10/2023 (e-fls. 6357), cuja ementa foi
vazada nestes termos:
“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2015
NULIDADE. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO.
Fl. 6372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.784 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720404/2020-13
13
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento.
COMPROVAÇÃO INIDÔNEA DE DESPESAS
Não restando caracterizada pelo Fisco a inidoneidade das despesas incorridas, a parcela do
lançamento, que teve por motivação essa suposta infração, deve ser cancelada.

Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado”

VOTO
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator
ADMISSIBILIDADE
5.

O crédito tributário exonerado excede o valor de R$ 15.000.000,00 (R$
15.144.768,64 a título de principal e R$ 22.717.152,85 a título de multa de ofício), pelo que se
admite o recurso, nos termos da Portaria MF no 2, de 2023, e da Súmula CARF no 103.
PRELIMINAR DE NULIDADE: CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA
6.

Quanto à matéria, a DRJ se manifestou nestes termos, a que se anui:
“(...)
No entanto, os vícios que acarretariam a nulidade do lançamento não se encontram
presentes no ato administrativo atacado. Afirma, em síntese, que a nulidade
decorreria da não anexação ao documento que formalizava o auto de infração dos
documentos que deveriam instruí-lo: [...]
De fato, os documentos citados no Termo de Verificação Fiscal (TVF) não foram
encaminhados à caixa postal eletrônica da autuada. Contudo, todos os documentos
foram juntados ao presente processo quatro dias após a ciência do lançamento
[N. R.: como se vê do campo ‘Data da Juntada do Documento no Processo’, na
pesquisa ‘Palavras-Chave do Documento’].
Entendo que não houve descumprimento da exigência legal, tampouco prejuízo
para defesa, pelo fato dos documentos terem ficado acessíveis através de consulta
ao processo administrativo fiscal que tem por objeto solucionar o litígio relativo ao
lançamento em questão.
Os demais argumentos fazem referência à ausência de prova acerca das acusações
que o fisco faz no TVF. Tais argumentos atacam, na verdade, o mérito da exigência
Fl. 6373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.784 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720404/2020-13
14
tributária e serão objeto de apreciação no decorrer deste voto” (grifou-se; negritou-
se).
MÉRITO: CAUSA DOS PAGAMENTOS E COMPROVAÇÃO DAS OPERAÇÕES
7.

Quanto à matéria, a DRJ se manifestou nestes termos:
“Na parte inicial da defesa de mérito afirma que a fiscalização se apoia nas
alegações contidas na petição inicial do Ministério Público Federal (MPF) e nas
percepções do MPF para requisição de medidas cautelares criminais em relação à
delação premiada de pessoas ligadas à autuada. Acrescenta que o fisco sequer se
apoiou nos depoimentos dos delatores, assumindo como verdade as informações,
afirmações e juízo de valor do MPF externados na petição inicial de requisição de
medidas cautelares na esfera penal.
De fato, a autoridade fiscal, como se observa no TVF, ancora a maior parte do
lançamento nas conclusões do MPF e nas informações prestadas pelos delatores.
Isso é inegável.
Ainda que se tenha feito algumas verificações na contabilidade da autuada e das
fornecedoras/prestadoras de serviço envolvidas, há citação ao conteúdo das
delações em todo o TVF, assumindo tal conteúdo como prova da ocorrência da
infração aqui tratada.
De se destacar, de início, que o TVF não faz nenhuma referência a existência de
qualquer prova que pudesse corroborar o que foi delatado junto ao MPF. Assim, o
que temos são as informações prestadas pelos delatores e as conclusões do MPF
após valoração sua daquilo que ouviu.
De plano devemos deixar registrado que os membros do MPF não têm competência
legal para prática do procedimento fiscal e muito menos para operacionalização do
lançamento tributário. Nesse passo, suas conclusões acerca de assuntos que possam
ter repercussão na seara tributária servem, salvo melhor juízo, como notícia para
que o auditor fiscal possa dar início ao procedimento de verificação fiscal. Suas
conclusões, desacompanhadas de documentação, não têm força probante.
Os acordos de colaboração premiada, como muito acertadamente aponta a
impugnante, é um mero meio de obtenção de prova, não podendo ser considerados
como prova em si mesmo.
(...)
O TVF evidencia, a meu ver, que a autoridade fiscal, após tomar conhecimento do
conteúdo da petição do MPF (de onde retirou os trechos citados) concluiu que teria
ocorrido o citado superfaturamento, antes mesmo de iniciar o procedimento fiscal.
Fl. 6374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.784 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720404/2020-13
15
Alguns trechos do TVF revelam que o juízo de valor do MPF foi alçado ao status de
presunção relativa da ocorrência do superfaturamento dos contratos entre a
autuada e suas fornecedoras, com verdadeira inversão do ônus probatório.
Vejamos:
‘41. A INTEGRA Offshore foi intimada a apresentar comprovação detalhada das
compras efetuadas junto a estes fornecedores e limitou-se a juntar os documentos
usuais dos negócios, não tendo apresentado nenhuma explicação quanto à
formação dos preços contratados, apesar das graves suspeitas que pairam sobre os
valores constantes dos documentos apresentados.
42. Poderia a Integra Offshore ter apresentado o resultado de cotações realizadas a
época dos negócios ou documentos referentes a negócios realizados entre outros
participantes isentos do mercado.
43. De outro lado, as fornecedoras da INTEGRA Offshore seguiram a mesma linha
nas respostas às intimações.
44. A TECNA não apresentou nenhum documento de comprovação de seus custos,
se limitando a apresentar os boletins de medição que apenas repetem os valores
contratuais, exatamente estes que estão sob escrutínio.
(...)
47. A CHEMTECH apresentou uma lista de valores formadores do custo, sendo eles
basicamente relativos a mão-de-obra, como é natural na prestação de serviços de
engenharia em geral.
(...)
53. Note-se que CHEMTECH e VEOLIA não apresentaram um demonstrativo da
formação do custo dos produtos e serviços vendidos, assim como não fizeram a
devida vinculação dos documentos aos custos, ao menos como exemplo.
54. TECNA, CHEMTECH e VEOLIA são empresas integrantes de grupos econômicos
de atuação mundial, dispondo de ampla estrutura para suportar seus negócios.
Assim, poderiam elas demonstrar a veracidade dos preços praticados com a Integra
Offshore por meio de documentos representativos de negócios realizados com
outros clientes isentos ou com clientes de outras empresas ligadas, o que não
ocorreu, fazendo recair a comprovação apenas sobre documentos que estão sob
grave escrutínio’
(...)
O que existe neste caso concreto é uma presunção simples, formada na mente da
autoridade fiscal com base em depoimentos de terceiros e na conclusão do MPF
sobre o tema, que não permite que o fisco se livre do ônus de provar a ocorrência da
infração à legislação tributária.
(...)
Fl. 6375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.784 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720404/2020-13
16
A corroborar tal afirmação temos o disposto no art. 9o do Decreto no 70.235/72, que
dispõe sobre o processo administrativo fiscal, estabelecendo que o ato
administrativo de lançamento deve encontrar fundamento em afirmações sobre
fatos devidamente comprovados: [...]
(...)
Em relação às fornecedoras foi enviada notificação solicitando o seguinte:
[transcreve itens ‘24’ e ‘26’ do TVF]
A empresa ISOLUX simplesmente desaparece do TVF, não há menção a ela após ser
citada no tópico 24, apesar de também ter sido mencionada no acordo de delação
premiada como uma das empresas integrantes do suposto esquema criminoso. Não
se sabe sequer se respondeu à solicitação de documentos, mesmo tendo, segundo
afirmou o MPF (item 12 do TVF), o direito de ‘participar com até 10% (dez por
cento) no empreendimento de US$ 922 milhões’.
(...)
Em relação às demais empresas relata o fisco que: [transcreve itens ‘28’ a ‘30’ do
TVF]
Veja que as empresas CHEMTECH e VEOLIA entregaram tudo que foi solicitado,
como afirma expressamente a autoridade fiscal.
Em relação à CHEMTECH e VEOLIA, após análise da documentação apresentada,
informa o fisco que:
‘47. A Chemtech apresentou uma lista de valores formadores do custo, sendo eles
basicamente relativos a mão-de-obra, como é natural na prestação de serviços de
engenharia em geral.
48. O total faturado em 2015 foi de cerca R$ 2,4 milhões, representado por apenas
cinco notas fiscais emitidas em 16/06/15, enquanto os custos totalizaram R$ 2
milhões no período de outubro de 2014 a setembro de 2015.
49. A Veolia se encarregou do fornecimento de equipamentos e componentes e da
sua montagem, sendo parte do negócio realizado pela Veolia Brasil e outra parte
pela Veolia Escócia. Assim, relativamente ao Grupo Veolia, há fornecimentos
nacionais e importados.
50. Por força do contrato 640-SP-008/2013, de 01/09/2013, a Veolia Brasil é
responsável por todo o fornecimento, inclusive a parte importada.
51. A Veolia Brasil apresentou apenas os documentos do custo do fornecimento
nacional, no valor total de R$ 12,5 milhões. Entre os documentos apresentados há
os que foram emitidos em 2016. De outro lado, o faturamento integral do contrato
ocorreu por meio de notas fiscais de revenda e venda de equipamentos e
componentes emitidas nos anos de 2014 e 2015, totalizando R$ 83,5 milhões.
Fl. 6376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.784 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720404/2020-13
17
52. Desta forma, o fornecimento estrangeiro do Grupo Veolia não foi objeto de
qualquer comprovação’.
Veja que é citado que a ‘VEOLIA ESCÓCIA’ nada apresentou mas, como vimos [do
item ‘24’ do TVF], nada foi solicitado em relação a ela.
No mais, o que foi constatado não aponta na direção da existência de
superfaturamento em relação a tais empresas, não há indício algum de sua
ocorrência. Novamente a autoridade fiscal demonstra insatisfação com o fato das
diligenciadas não terem, espontaneamente, produzido a prova negativa acerca do
suposto superfaturamento, como se extrai do trecho abaixo: [repete item ‘53’ do
TVF]
Mesmo diante da falta de provas, concluiu a autoridade fiscal que:
‘59. No caso da Chemtech e da Veolia, a glosa de despesas e a tributação do
IRFonte devem recair sobre 20% dos valores deduzidos e pagos, percentual este
adotado conservadoramente frente aos 50% informados por Ivo Dworschak Filho’.
Entendo que não há dúvida que o lançamento, em relação a tais empresas, se deu
exclusivamente com base na delação premiada. Não existe, pelo que foi descrito no
TVF até o ponto em que analisamos, nenhum outro indício que aponte para
ocorrência do alegado superfaturamento.
Em situação semelhante, a meu ver, se encontra o caso dos pagamentos feito à
empresa TECNA. A única distinção feita pelo fisco se refere a não apresentação, por
parte da empresa, dos documentos referentes aos custos, apresentando, no
entanto, todos os outros documentos solicitados ao que parece.
Como resultado da apuração em relação à TECNA restou consignado que:
44. A Tecna não apresentou nenhum documento de comprovação de seus custos,
se limitando a apresentar os boletins de medição que apenas repetem os valores
contratuais, exatamente estes que estão sob escrutínio.
45. A fiscalização pôde examinar as escriturações contábeis originais da Tecna
existentes no SPED, referentes aos anos de 2013 e 2014, e verificou grande margem
de lucro no negócio, aparentemente controlado no código de centro de custo 317.
Para uma receita de R$ 6 milhões, um lucro de R$ 4,5 milhões, apesar de haver
dúvidas quanto a parte dos custos apropriados. De qualquer forma, um resultado
expressivo para um serviço de três profissionais, em apenas dois meses. Os razões
das contas de resultado serão anexados aos processos.
46. Foram examinadas as escriturações originais da Tecna, uma vez que as
escriturações dos anos de 2013, 2014 e 2015 foram substituídas e as novas
escriturações não contêm os lançamentos diários.
Pelo que se lê acima foi apurado que nos anos de 2013 e 2014 a empresa tinha uma
grande margem de lucro e sugere a autoridade do fisco que há dúvidas quanto aos
Fl. 6377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.784 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720404/2020-13
18
custos apropriados. Não há menção a quais os motivos levaram o agente do fisco a
ter tais dúvidas.
Não há qualquer menção ao que ocorrera no ano de 2015, período que é objeto do
auto de infração.
Também neste caso entendo que não há dúvida que o lançamento, em relação a tal
empresa, se deu exclusivamente com base na delação premiada. Não existe, pelo
que foi descrito no TVF até o ponto em que analisamos, nenhum outro indício que
aponte para ocorrência do alegado superfaturamento.
Neste caso ainda temos um agravante, a conclusão do fisco é que os serviços não
foram prestados.
Apenas a título de curiosidade, me permito mencionar novamente a empresa
ISOLUX, excluída da apuração e da autuação sem que fosse trazida alguma
justificativa para tanto. A empresa é citada na delação como partícipe do mesmo
‘esquema’ em que estaria inserida a Tecna. Vejamos apenas uma das citações à
empresa:
37. IVO DWORSCHAK FILHO forneceu uma série de documentos que, aliados a
outros elementos de prova colhidos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL,
corroboram os fatos por ele narrados e, especificamente, a opção de repasse de
valores ilícitos pelo Consórcio INTEGRA por intermédio de contratos
ideologicamente falsos com a TECNA/ISOLUX.
É curioso que a empresa tenha sido intimada a apresentar documentação e não
tenha sido mais mencionada no TVF, enquanto os valores pagos à TECNA tenham
sido considerados em sua totalidade como pagamentos sem causa.
Por fim, como ponto comum utilizado como comprovação do suposto
superfaturamento temos o laudo pericial que avaliou os módulos no momento de
sua saída do país, como aponta o TVF: [transcreve item ‘36’]
Como vemos acima o perito contratado pela Receita Federal do Brasil entendeu que
havia um sobrepreço em relação aos módulos que deveriam integrar as plataformas
a terem sua montagem final realizada na China.
Apesar do resultado da perícia, os módulos tiveram sua exportação deferida com os
valores declarados pela autuada.
A empresa apresentou motivos de discordância em relação ao relatório da perícia.
Se é que tenha existido esse sobrepreço na saída dos módulos para o exterior, devo
dizer que tal fato não prova a existência de superfaturamento dos serviços e
produtos obtidos junto às empresas que citamos no decorrer do voto.
Fl. 6378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.784 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720404/2020-13
19
Confesso que não me foi possível entender qual a utilidade de tal informação ser
inserida na apuração de um eventual superfaturamento na contratação de
empresas no mercado interno.
Veja que mais uma vez aparece no TVF, nos tópicos antecedente e subsequente a
este anteriormente reproduzido, as seguintes afirmações:
35. Ex-Diretores da OSX com atuação direta sobre os negócios em causa
confirmaram a existência do superfaturamento e dos pagamentos a agentes
públicos e privados.
36...
37. A integra Offshore teria canalizado os pagamentos a agentes públicos e
privados através da contratação superfaturada de serviços e produtos junto aos
seus fornecedores Tecna, Chemtech e Veolia.
Por último, temos o caso que não guarda relação com a delação premiada:
22. Além dos fatos narrados até aqui, foi verificado que a Integra Offshore efetuou
pagamentos a R A Dobyenski Hotelaria e Serviços EIRELI, com nome fantasia de
Hotel Dubai RJ, CNPJ 19.165.613/0001-07 e endereço na Av. Presidente Kennedy,
321, quadra 18 – Parque Jockey Club – Campos dos Goytacazes/RJ – CEP 28020-
010.
...
31. A RA A Dobyenski Hotelaria não foi encontrada em seu endereço.
...
55. A R A Dobyenski Hotelaria, com nome fantasia de Hotel Dubai RJ, foi constituída
em 22/10/13. Não tem e nunca teve sequer endereço conhecido, já que sua sede
registrada permanece a mesma. Seu único sócio não dispõe de patrimônio
significativo informado nas Declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física. O
número de segurados informados nas GFIP apenas em quatro meses desde a
constituição da empresa atingiu a cinco pessoas, aí incluído o próprio titular que é o
único segurado registrado na maior parte do período. Os recolhimentos de tributos
federais são insignificantes e as DCTF foram apresentadas apenas no período de
faturamento contra a Integra Offshore.
56. O contrato firmado entre Integra Offshore e R A Dobyenski Hotelaria tem por
objeto a prestação de serviços de gerenciamento e hotelaria. Foi datado em
09/09/13, anteriormente a constituição da própria empresa. A julgar pela planilha
anexa ao contrato, os serviços se referem a 47.091 diárias, ao preço unitário de R$
37,00 e valor total de R$ 1.742.384,00. Ocorre que a R A Dobyenski não foi
localizada e a Integra Offshore nada explicou sobre como essas diárias foram
fornecidas, sendo certo que não o foram no endereço registrado da empresa.
Ademais, as compras efetuadas pela R A Dobyenski totalizam R$ 17.607,42 nos
anos de 2014 e 2015, se restringindo a materiais de limpeza.
Fl. 6379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.784 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720404/2020-13
20
A impugnante, a seu turno, apresenta argumentos de defesa rebatendo as
conclusões acima. Vejamos:
Ao contrário do que tentou fazer crer a Fiscalização nos itens 22, 23, 55 e 56, nos
quais sugere que a empresa contratada sequer teria local para prestação dos
serviços de hotelaria, o Anexo IV do Contrato é claro ao informar que o serviço de
hotelaria foi prestado na Avenida Presidente Kennedy, no 28/32, Bairro Jockey Club,
Campos dos Goytacazes – RJ [e-fls. 4499]:
Em consulta ao endereço no Google Maps, é possível verificar que no local funciona
um hotel, no qual foram devidamente prestados os serviços de hospedagem objeto
do Contrato entre a Impugnante e R A DOBYENSKI HOTELARIA E SERVIÇOS EIRELI:
[N. R.: confirmado por esta relatoria, em consulta no buscador Google e no site
Tripadvisor]
De forma, a comprovar de maneira inequívoca que os serviços contratados foram
realizados pela R A DOBYENSKI, a Impugnante anexa relatórios mensais emitidos
(Doc. 08) [e-fls. 4542/4795], entre os meses de setembro de 2013 e dezembro de
2015, nos quais constam os nomes de todos os colaboradores, suas funções,
período em que ficaram alojados e total de diárias individuais.
(...)
Diante de tudo que foi exposto, devo concluir que não há nos autos prova da prática
de superfaturamento de despesas ou de existência de pagamentos sem causa que
ensejariam a incidência do imposto de renda a ser retido na fonte.
Nesse passo se tornam desnecessárias as análises das questões que tratam de
decadência e do agravamento da multa de ofício” (grifou-se; negritou-se).
8.

Registre-se a validade do argumento da então Impugnante quanto ao valor dado
pelo Fisco às razões ministeriais quanto aos depoimentos (estes, sim, que poderiam ser indícios, se
convergentes e graves, a ensejar uma autuação), para depois, praticamente, abandoná-los.
Conforme o TVF:
“9. Cabe destacar o trecho da exposição do MPF no seu pedido, relativamente à
declaração prestada por Eduardo Costa Vaz Musa, em 20/08/15, na fase inicial de
implementação do acordo de colaboração premiada, posteriormente concretizado:
[...]
10. Neste outro trecho do seu pedido, o MPF traz parte do depoimento prestado, em
02/05/16, por Ivo Dworschak Filho, ex-Diretor de Construção da OSX na época dos
fatos, confirmando as declarações de Eduardo Musa e mostrando mais detalhes do
negócio realizado: [...]
11. Ivo Dworschak Filho apresentou o Termo de Acordo e Compromisso firmado por
Mendes Jr. e OSX , de um lado, e Isolux, de outro, tendo o MPF feito as seguintes
considerações: [...]
Fl. 6380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.784 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720404/2020-13
21
12. Segundo o MPF, este contrato foi absolutamente lacônico na definição do seu
objeto e apesar disto a Isolux teve como contrapartida pelos serviços prestados o
direito de optar por participar com até 10 % (dez por cento) no empreendimento de
US$ 922 milhões.
(...)
14. Para o MPF, a real motivação da contratação da Tecna/Isolux e as questões
sobre remuneração tratadas nos e-mail foram elucidadas por Ivo Dworschak Filho
neste trecho de seu depoimento: [...]
(...)
16. O MPF mostrou ainda em seu pedido o desenrolar de intricada teia de
movimentos financeiros, em meio à qual Mendes Jr., Isolux, Rodo Bahia e Via Bahia
se envolvem com empresas de fachada especializadas em dissimular a identificação
de autores e beneficiários de pagamentos” (grifou-se).
9.

Ademais, mesmo entregues os documentos pedidos mediante intimação (e não
tendo sido solicitados esclarecimentos adicionais sobre eles nem outros documentos), o Fisco
autua o Contribuinte baseado em supostos superfaturamento de preços (que não comprova ter se
verificado) e em pagamentos que teriam sido feitos com causas ilícitas (mesmo não contrastando
as provas apresentadas) e, pior, qualifica a multa, face a “graves suspeitas” (meras presunções
simples) que pairavam sobre as operações escrutinadas.
CONCLUSÃO
10.

Por todo o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 6381
DF CARF MF
Original